Tribunal: TJDFT
Processo: 0757608-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757608-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAJULI JOSE DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao principio da não surpresa, dê-se vista às partes acerca da decisão da Egrégia Câmara de Uniformização, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo Distrito Federal. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito